Tribunal: TJBA
Processo: 0513332-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513332-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ALISON CLAUDIO SANTOS DE JESUS e outros (7)

Advogado(s)
:
JAMILE PEREIRA DA LUZ

ACORDÃO

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Transporte remunerado individual de passageiros. Inconstitucionalidade de lei municipal que proíbe a atividade sem autorização prévia do município. Exigência de pagamento de multa e encargos de pátio para liberação de veículos apreendidos. Afronta à competência legislativa da União e aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança nº 0513332-66.2017.8.05.0001, ajuizado por integrantes da cooperativa COOTAFALG, objetivando a liberação de veículos apreendidos pela TRANSALVADOR durante a prestação de serviço de transporte de passageiros, sem o pagamento de multas e encargos de pátio, além de requerer a vedação de novas apreensões. O juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, determinando que o município se abstivesse de exigir o pagamento das referidas penalidades, por entender inconstitucional a Lei Municipal nº 9.066/2016, fundamento da apreensão;

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 9.066/2016, que proíbe o transporte remunerado de passageiros sem autorização municipal, é constitucional; e (ii) estabelecer se é legítima a exigência de pagamento de multas e encargos de pátio como condição para a liberação de veículos apreendidos com base nessa norma;

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal, em seu art. 22, XI, estabelece ser de competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, cabendo aos municípios apenas suplementar a legislação federal e estadual no que couber, conforme o art. 30, I e II, da mesma carta.

5. A Lei Municipal nº 9.066/2016, ao proibir genericamente o transporte de passageiros sem autorização prévia e ao prever sanções mais gravosas que as constantes no Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassa a competência suplementar do ente municipal, sendo formalmente inconstitucional.

6. A norma também é materialmente inconstitucional por violar os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e do livre exercício profissional, previstos nos arts. 1º, IV, 5º, XIII e 170 da Constituição Federal.
7. O Código de Trânsito Brasileiro, no art. 231, VIII, autoriza apenas a aplicação de multa e retenção do veículo até a regularização, não permitindo sua apreensão definitiva nem a cobrança de encargos de pátio com base em legislação municipal.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 967 (RE 1.054.110/SP), assentou a inconstitucionalidade de normas municipais que restrinjam ou proíbam o transporte privado individual por aplicativo, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.
9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia também reconhece a inconstitucionalidade de normas municipais que criam sanções mais gravosas do que aquelas previstas na legislação federal, como decidido no reexame necessário nº 0810701-04.2015.8.05.0080.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 0513332-66.2017.8.05.0001, em que é apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelados
ALISON CLAUDIO SANTOS DE JESUS
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.